Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726109-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO AGRAVADA: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 29012252, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 35668917 – p. 7/10) negou provimento ao apelo. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 35668918 – p. 3/4), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 992, da sistemática da repercussão geral (RE 960.429). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2020). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 26345234): Observo que o resultado do julgamento do RE 960.429/RN fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho Ocorre que, ao contrário do que sustenta o apelante, o presente caso não se enquadra na exceção do entendimento firmado, ficando, desde já, estabelecido o distinguishing. Nos autos do processo 0001741-78.2017.5.10.0001, o qual tramita na 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, foi prolatada sentença em 24/05/2018 (ID 70241209 processo de referência). Ocorre que, posteriormente, houve decisão proferida por meio de Acórdão, em 09/06/2020, a qual cassou o édito monocrático, por reconhecer a incompetência absoluta do juízo. Os recursos são dotados de efeito substitutivo, de modo que a decisão de 2a grau substitui a sentença do juízo na origem, nos termos do art. 1.008, do Código de Processo Civil. (...) Desta feita, para fins de modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 960.429/RN, deve ser utilizada a data em que proferido o acórdão substitutivo, e não a sentença. Em suma, compete à Justiça Comum julgar a presente demanda, visto que a decisão de mérito na origem foi proferida após 6 de junho de 2018. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014